Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncia e o consequente prosseguimento do feito, em relação à substituída processualmente MARISA HELENA DE FARIA, veiculado pelo exequente ao ID 11790347, bem como a respeito da anuência da citada beneficiária ao acordo noticiado nos autos, manifestada ao ID 1020662, desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nesta execução e nos respectivos embargos do devedor, inclusive sobre o recurso extraordinário que, nestes, encontra-se sobrestado (REE 2008.00.2.002615-0 / PJE: 00026151620088070000), nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 28 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador